Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão embargado não conheceu do agravo de instrumento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, assim, as teses defensivas aduzidas e os dispositivos legais invocados para embasá-las não foram examinados, porque se referiam ao mérito, ficando prejudicada a análise, o que não configura omissão, na forma do art. 1.022 do CPC.
II – No recurso em exame, a matéria apresentada nos embargos de declaração, opostos unicamente com a finalidade de prequestionamento, não supre esse requisito, pois ausente a omissão alegada. Art. 1.025 do CPC.
III – Embargos de declaração desprovidos.